Tribunal: STF
Processo: AI 116966
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA C.F. - INEXISTÊNCIA, POREM, DE
OFENSA DIRETA, ANTE A NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEIS
ORDINARIAS, PARA UMA CONCLUSÃO A RESPEITO DE QUAL DELAS
SERIA APLICAVEL A ESPÉCIE, O QUE FOI FEITO SOBERANAMENTE PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO DO T.S.T.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
PRECEDENTES DO S.T.F..